Tribunal: TCU
Processo: 022.874/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, contra o Acórdão 10.255/2021TCU2a Câmara (peça 8), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa pedido de reexame interposto pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro em face do Acórdão 10255/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, que julgou ato de concessão de aposentadoria deferida a ex-servidora daquele Instituto. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o recorrente e demais interessados do acórdão a ser proferido, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.